Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718126-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGADO: RODOLFO JACINTO DA SILVA 03765214140 DECISÃO A parte agravante opôs os embargos de declaração (ID 36474011) em face da decisão monocrática ID 36103976, que não conheceu o agravo de instrumento em razão da intempestividade. Em suas razões, defende a omissão da decisão e requer esclarecimento quanto “à indisponibilidade sistêmica do PJE em 02/06/2022 e a necessidade de prorrogação do prazo para 03/06/20220, uma vez que poderá ocorrer o perecimento do direito da Embargante com risco de dano grave e de difícil reparação, considerando o estipulado pelo Provimento Judicial Aplicado ao Processo Eletrônico7 nos artigos 11 e 24”. Para tanto, sustenta (ID 36474011, p. 3): "Ocorre que referida decisão se mostrou, com todas as vênias, omissa ao fato de que o sistema do PJE se encontrou indisponível por diversos momentos em 02/06/2022, o qual seria o último dia de prazo para protocolo do Recurso de Agravo de Instrumento. Verifica-se que em 02/06/2022 o sistema ficou indisponível para peticionamento em 2o grau por diversos momentos, o que pode ser verificado em https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje, o que prejudicou o protocolo tempestivo do recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser manifestamente prorrogado até o dia 03/06/2022, data da distribuição". Pois bem, consultando o serviço público de indisponibilidade do sistema PJe, verifico que no dia 02/06/2022 o sistema ficou fora do ar por apenas 11m35s, sendo que a última indisponibilidade ocorreu entre 17:29:28h às 17:31:30h, durando aproximadamente dois minutos. Segundo o Provimento da Corregedoria aplicável ao PJE: Art. 12. Os prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade, se ocorrida entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não; II - a indisponibilidade ocorrer entre as 23h00m e as 24h00m. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre a 0h00m e as 06h00m dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24h00m do dia útil seguinte, quando: a) ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo; b) ocorrer indisponibilidade nos últimos 60 minutos. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe. É importante frisar que a agravante sequer mencionou a suposta indisponibilidade do sistema ao ajuizar o recurso e defender sua tempestividade na página 3 do ID 35979267. Pelo contrário, afirmou categoricamente que o prazo se findaria em 03/06/2022, induzindo o judiciário em erro. Portanto, não há como dizer que a intempestividade do recurso aconteceu em decorrência de mau funcionamento do PJe, já que após a última instabilidade a parte ainda teve hora e meia de prazo até o fim do expediente forense às 19h, sem contar a integralidade do período noturno que se seguiu até o fim do prazo (meia-noite). Nesse aspecto, o sistema automático manteve o fim do prazo para o dia 02/06/2022, o que reforça que a indisponibilidade foi pontual e não prejudicou a interposição do recurso. Além disso, o pedido de restituição de prazo deveria ter sido instruído obrigatoriamente com a imagem da tela de erro na operação que estava sendo realizada, além de data e hora, informações sem as quais o pedido não pode ser conhecido, nos exatos termos do §5o do art. 11 do Provimento aplicado ao PJE. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da parte em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Por isso, atente-se a empresa embargante que a oposição de embargos protelatórios ensejará na aplicação de multa. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador